Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703062-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO NICOLLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva (processo no 0725797-30.2021.8.07.0001), interposta por PEDRO NICOLLI, não acolheu as preliminares de litisconsórcio necessário e de incompetência da Justiça Estadual. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu origem à sentença coletiva, condenou de forma solidária o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União; 2) há casos em que a dívida foi cedida à União, hipótese em que a persecução do crédito passou a ser responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; e 3) a fase de conhecimento foi processada na Justiça Federal, então o cumprimento de sentença deve seguir a mesma sistemática processual e tramitar perante o mesmo órgão (ID 32385346). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência da Justiça Estadual. Preparo recolhido (ID 32385349). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal reside em analisar se há litisconsórcio passivo necessário e se a Justiça Estadual é competente para apreciar a presente demanda. Em análise preliminar, observa-se que não há probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil, o qual tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O agravado propôs referida ação perante este Juízo. O agravante, em contestação, alegou a existência de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil (Bacen) e com a União e consequente competência da Justiça Federal para apreciação desta demanda. Todavia, o juiz singular não acolheu as preliminares suscitadas. Na parte que interessa, transcreve-se trecho da decisão do juiz singular: “Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou a presente liquidação apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, segundo inteligência da Súmula no 508 do STF, confira-se: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se valeu da prerrogativa contida no art. 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” Assim, optou, o autor, por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabido falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Se não bastasse, a União já se manifestou quanto à ausência de interesse de atuar no presente feito (ID 110898855).” (ID 2859064, autos originais). Dispõe o Código de Civil, em seu art. 275: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." A condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidaria passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central. Todavia, nada impede que o credor promova liquidação e, posteriormente, execução de sentença em desfavor de quaisquer um deles. A solidariedade passiva deve ser interpretada em favor do credor e não como pretende o recorrente, o que significa tanto a desnecessidade de figurar no polo passivo como eventual chamamento ao processo. Sobre o tema, consigne-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)" - grifou-se. No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. (...) 1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS) (...) (Acórdão 1388839, 07259957020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021.) - grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. (...) CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 3. Incabível o chamamento ao processo no presente caso em que tramita a liquidação individual de sentença coletiva. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1387158, 07261532820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021.) O agravado exerceu regularmente seu direito de escolher um entre os diversos devedores solidários. Não há litisconsórcio passivo necessário na hipótese. Em um segundo momento, aquele que realmente cumprir a obrigação pode ajuizar ação regressiva. Assim, ausentes o Bacen e a União do polo passivo da lide, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em sede de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). (...) 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil (...) 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. (...) (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Desse modo, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela de urgência requerida. Impõe-se a manutenção da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator